Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REJEIÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO REGULAR DESENVOLVIMENTO. FORO COMPETENTE. INTERESSE DO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à parte executada/agravante, e rejeitou a impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravante atende aos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) se o título executivo é exequível e exigível; (iii) se o juízo de origem é competente para o processamento do feito; (iv) se é possível alegar em impugnação a impossibilidade de pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte exequente/agravada juntou os documentos necessários ao regular desenvolvimento do cumprimento de sentença: a sentença, a certidão de citação do executado, além da planilha de cálculo e documentos pessoais. Em que pese a ausência de certidão de trânsito em julgado, não há notícia de que da sentença tenha havido interposição de recurso ou que em momento posterior os valores tenham sido revisados, pois o executado/agravante vem pagando os alimentos desde a expedição de ofício ao seu órgão pagador.
4. A lei assegura ao credor dos alimentos a escolha que melhor atender aos seus interesses, dentre aqueles permitidos pela legislação de regência, e não há nos autos elementos concretos que afastem a veracidade da declaração de residência juntada pela parte exequente/agravada.
5. Em relação ao valor perseguido na execução, o agravante/executado deixou de apresentar nos autos planilha e documentos que afastem o valor indicado pela parte exequente nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.
6. As razões de ordem financeira do alimentante não podem servir de motivo à desconstituição de sua obrigação, sendo, portanto, irrelevantes os alegados prejuízos econômicos decorrentes de problemas de saúde e alterações pretéritas de sua renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da certidão de trânsito em julgado não retira a exequibilidade da execução de alimentos, se não há notícia de que da sentença tenha havido interposição de recurso ou que em momento posterior os valores tenham sido revisados”; “2. A lei assegura ao credor dos alimentos a escolha que melhor atender aos seus interesses, dentre aqueles permitidos pela legislação de regência”; “3. Cabe ao devedor de alimentos apresentar nos autos planilha e documentos que afastem o valor indicado pela parte exequente nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, quando entende que os valores não estão corretos”; “4. A alegação de impossibilidade de pagar os alimentos devidos, em execução pelo rito da penhora, não é motivo bastante à afastar a obrigação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 1o, 4o e 5o.